Tribunal: TJDFT
Processo: 0745494-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745494-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEANDRO JORGE BERTOLOTO D E S P A C H O Intime-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o Distrito Federal, acerca da petição de ID 21086099, na qual o agravado manifesta concordância com o pedido recursal, pugnando pela perda superveniente do objeto. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora